Tribunal: TJSP
Processo: 0035330-84.2001.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas. Nulidade da CDA. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). O título é genérico, não traz a fundamentação legal da dívida principal e nem indica a data de vencimento do crédito. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas. Nulidade da CDA. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). O título é genérico, não traz a fundamentação legal da dívida principal e nem indica a data de vencimento do crédito. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Sentença extintiva mantida. Mantém-se a sentença de extinção, com base no art. 924, I, CPC/2015. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035330-84.2001.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
GENEROSO BUONFIGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035330-84.2001.8.26.0564 -Voto no 31171
2
Voto no 31171
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município
de
São
Bernardo
do
Campo
(exequente)
Apelado:
Generoso Buonfiglio (executado)
Juiz sentenciante: Ida Inês Del Cid
Ementa: Execução fiscal. IPTU e Taxas. Nulidade da CDA. Não
preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF). O título é genérico, não traz a fundamentação
legal da dívida principal e nem indica a data de vencimento do
crédito. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos
quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo
inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de defesa caracterizado.
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Sentença extintiva
mantida. Mantém-se a sentença de extinção, com base no art. 924,
I, CPC/2015. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo em face de Generoso Buonfiglio em virtude
da irregularidade do título executivo (fls. 37/42).
Sustenta o apelante, em síntese, que o título cumpre todos
os requisitos dispostos na legislação tributária. Aduz ainda ter havido
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois não ouvida
a Fazenda Municipal antes do decreto de extinção da execução fiscal.
Afirma que até a decisão de primeira instância a CDA poderá ser
emendada ou substituída. Requer a reforma da sentença,
determinando-se o prosseguimento da execução (fls. 47/57).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035330-84.2001.8.26.0564 -Voto no 31171
3
Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
verifico nesta oportunidade o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo para a cobrança de IPTU e Taxas foi extinta em
razão do reconhecimento da nulidade do título executivo que embasa
a execução.
Com efeito, é caso de reconhecimento de nulidade da
CDA de fls. 03.
A certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, IX do
CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito
tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para
que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada
com título formal, sem defeitos.
Nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de
realizar o quantum devido.”1
Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035330-84.2001.8.26.0564 -Voto no 31171
4
No caso concreto, a CDA que embasa o feito fiscal (fls. 03)
descumpre parte dos preceitos trazidos pelos artigos 202 do CTN e
art. 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)
Como se vê, o título é genérico, não traz a fundamentação
legal da dívida principal e nem indica a data de vencimento dos
créditos.
No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos
quais se computam a multa, os juros de mora e a atualização
monetária, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de
calculá-los.
Acrescente-se, por oportuno, a observação de Leandro
Paulsen no sentido de que “é imperativo que conste do Termo de
Inscrição e, posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035330-84.2001.8.26.0564 -Voto no 31171
5
se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta
estabelecida a obrigação”.2
Dessa forma, a existência de tais vícios acarreta,
indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do executado, além
de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela
qual é de rigor o reconhecimento da nulidade da CDA.
Nessa linha de raciocínio, “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a
violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração
Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial3”.
Ademais, anote-se que, embora o art. 2o, §8o da LEF
faculte ao exequente emendar ou substituir a CDA, não poderá fazê-
lo quando a emenda implicar em alteração do próprio lançamento.
Destarte, correta a extinção da execução em razão da
nulidade da CDA, pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, vício cognoscível de ofício, a qualquer
tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do CPC/15).
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035330-84.2001.8.26.0564 -Voto no 31171
6
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade reconhecida na sentença não afronta a
ampla defesa e o contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-
se de inconteste desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos
títulos).
Vale esclarecer que compete ao julgador zelar pela
celeridade processual, de modo que os arts. 9o4 e 10o5 do CPC/15
devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil,
como devidamente ponderado no caso dos autos, oportunidade em
que bem aplicado o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do NCPC, nega-
se provimento ao recurso.
4
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
5
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035330-84.2001.8.26.0564 -Voto no 31171
7
BEATRIZ BRAGA
Relatora